Tribunal: TCU
Processo: 002.902/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2298/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.902/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Argemiro dos Santos Junior (XXX.515.265-XX); Caio Ruan Medeiros de Queiroz (XXX.757.554-XX); Douglas Athaide Nocelli (XXX.386.576-XX); Fabio Dias de Brito (XXX.112.252-XX); Francisco Granato Chaves (XXX.237.396-XX); Joao Paulo Machado Feitosa (XXX.326.883-XX); Jose de Sousa Melo Junior (XXX.311.585-XX); Luzivaldo de Souza Rodrigues Junior (XXX.744.525-XX); Marcilio Flavio do Nascimento Santana (XXX.936.874-XX); Paulo Alves da Silva (XXX.653.932-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.